Tribunal: TJDFT
Processo: 0749199-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749199-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIA KARLIC JARDIM D E S P A C H O Intime-se o embargante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre possível aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 2 de abril de 2025 13:06:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador